Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
Dá-se provimento aos embargos para corrigir erro material na ementa do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.
Embargos de declaração providos.